Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705988-86.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: EMANOELE ELOISA DE JESUS IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de EMANOELE ELOISA DE JESUS, contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 43924955), a embargante alega que a r. decisão “olvidou-se para o fato de que a paciente possui uma banca ao lado da banca da vítima”, situação que necessita de autorização do poder público, de modo que a paciente não pode simplesmente modificar o seu local de trabalho enquanto vigentes as medidas cautelares. Afirma que a paciente não pode mais se dar ao luxo de aguardar o decurso do prazo imposto para afastamento da vítima, com inclusão do local de trabalho, porque esse é o seu único meio de subsistência, considerando que 90 (noventa) dias são mais do que necessários para que uma pessoa entre em colapso financeiro. Assevera que as medidas protetivas vêm sendo cegamente deferidas desde agosto de 2021, impedindo a paciente de exercer suas atividades laborativas, sem que tenha qualquer oportunidade de se manifestar sobre as supostas investidas contra a vítima. Alega que as informações constantes dos autos originais foram produzidas de forma unilateral nos relatos da vítima, sem que fossem feitas filmagens, ou colhidos áudios das supostas ameaças, discussões. Assim, requer seja conhecido e provimento do recurso para sanar a omissão/contradição apontada, com “a adequação em sede LIMINAR das medidas cautelares, mantendo-as mas adequando-as com a exclusão da área de proibição do local de trabalho da paciente.” Intimada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal deixou transcorrer in albis o prazo. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. In casu, a embargante alega haver omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, porque “olvidou-se para o fato de que a paciente possui uma banca ao lado da banca da vítima”, situação que necessita de autorização do poder público, de modo que a paciente não pode simplesmente modificar o seu local de trabalho enquanto vigentes as medidas cautelares. Não assiste razão à embargante. Primeiro, porque a liminar em habeas corpus sequer tem previsão legal. Segundo, porque se trata de ato produzido em juízo de cognição sumária e não exauriente. Trata-se, portanto de decisão precária, cuja fundamentação dos motivos que levaram ao indeferimento da liminar não precisa esgotar a questão. Terceiro, porque não há omissão quanto ao fato de paciente e vítima trabalharem perto uma da outra, área de inclusão das medidas protetivas. O decisum está devidamente fundamentado: A MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo manteve as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da paciente EMANOELE ELOISA DE JESUS em relação à vítima IVANE DE SOUSA PASSO, inclusive no local de trabalho, bem como deferiu contra a paciente a medida protetiva de urgência consistente no monitoramento eletrônico e na proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do juízo. No decisum, a MM. Juíza fixou como áreas de exclusão a residência e o local de trabalho da vítima e estabeleceu como limite de proibição de aproximação a distância de 200 (duzentos) metros. Confiram-se os termos da decisão: Cuida-se de pedido de fixação de medida cautelar concernente na monitoração eletrônica de EMANOELE ELOISA DE JESUS. Diante dos intermináveis conflitos entres as partes e do descumprimento das medidas protetivas por parte e Emanoele no local de trabalho das partes, informado pelo relatório do PROVID, -o Ministério Público requer que Emanoele seja novamente instada a se afastar de Ivane, especialmente no Setor Comercial Sul, e que seja determinado o seu monitoramento eletrônico (ID 148417204). Em 24/08/2021, nos autos da MPU 0705678-97.2021.8.07.0017 foram deferidas medidas protetivas de proibição de aproximação e contato de Emanoele com a vítima Ivane, sendo ambas devidamente intimadas (ID 111484941). A Defesa de Emanoele requereu a revogação parcial das medidas protetivas de modo a permitir que Emanoele pudesse exercer suas atividades laborais no Setor Comercial Sul, mesmo local de trabalho de Ivane, sem, contudo, se aproximar ou manter contato com a vítima, sendo que tal pedido fora indeferido por este Juízo. Em audiência de justificação realizada em 09/12/2021, foram mantidas as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato, à exceção do local de trabalho, tendo em vista que as partes exercem suas atividades laborais em bancas vizinhas no Setor Comercial Sul. Contudo, Emanoele não poderia manter contato com Ivane (ID 111488146). Em 25/02/2022, fora reestabelecida a medida protetiva de proibição de aproximação e contato com Ivane no local de trabalho e fixada a medida cautelar de monitoração eletrônica por 90 dias, pois a modulação das medidas protetivas (a qual permitiu que a ofensora trabalhasse no mesmo local da vítima) não surtiu o efeito pretendido em razão de Emanoele continuar importunando Ivane (ID 118311914). DECIDO. Pela análise dos autos, especialmente pelo relatório do PROVID (ID 146455490) o conflito entre Emanoele e Ivane no local de trabalho parece interminável evidenciando inclusive descumprimento de medida protetiva por parte da autora da violência. No entanto, é imperioso salientar que este Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher já empreendeu inúmeros esforços para garantir que a autora e a vítima pudessem exercer suas atividades laborais, lado a lado, sem contato de uma com a outra, o que não surtiu o efeito desejado, pois os conflitos permanecem com ofensas e ameaças. Ademais, verifica-se que somente após a instalação da monitoração eletrônica na autora da violência a situação das partes se manteve estável por um período, mesmo após o encerramento da referida medida cautelar (ID 146455490). Contudo, a autora Emanoele voltou a importunar e ameaçar Ivane, tendo o Ministério Público oficiado novamente pela fixação da monitoração eletrônica. O descumprimento de medidas protetivas pode ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, III, do CPP. De outro lado, o artigo 319 do Código de Processo Penal preceitua a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. A Portaria GC 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do artigo 2o, §3o, “a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP”. O monitoramento eletrônico atrelado ao reestabelecimento da medida protética de proibição de aproximação da ofensora EMOELE ELOISA DE JESUS em relação à vítima IVANE DE SOUSA PASSO, inclusive no local de trabalho, terão aptidão para garantir as integridades das requerentes neste momento, de modo que a segregação cautelar é providência desproporcional – ao menos por ora – diante do quadro fático. Ante o exposto, DEFIRO o pedido ministerial e: a) MANTENHO as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da ofensora EMANOELE ELOISA DE JESUS em relação à vítima IVANE DE SOUSA PASSO, inclusive no local de trabalho; b) FIXO a medida cautelar de monitoramento eletrônico de EMANOELE ELOISA DE JESUS, bem como a proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização deste Juízo. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como áreas de exclusão a residência e local de trabalho da vítima, quais sejam: 1. Residência: QN 08-F, Conjunto 03, Casa 07-B - Riacho Fundo II – DF; 2. Local de Trabalho: SCS – SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C (Banca que trabalha a ofendida como vendedora ambulante) – raio de 200 (duzentos) metros. Registro que a vítima trabalha no Setor Comercial Sul como ambulante há 20 anos e que a ofensora, sua ex-companheira, tem uma banca ao lado, e que mesmo ciente das medidas protetivas, continua a desrespeitá-las, de forma que, diante deste cenário, recomendável se mostra a fixação de todos esses endereços como áreas de exclusão. Ademais, fixo como zona de inclusão a residência de EMANOELE ELOISA DE JESUS (Núcleo Rural Monjolo Chácara. 31, - googlemaps -15.919070, - 48.067836, Área Rural de Recanto das Emas / DF - CEP: 72699-899, Telefone atualizado: (61) 9 9210-1905) local em que deverá permanecer aos sábados, domingos e feriados, no horário compreendido das 22h a 6h do dia seguinte. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. (...) À Secretaria para expedir mandado de monitoração eletrônica, em modelo específico, nos termos da Portaria GC 141/2017 e que deverá: I - conter as condições fixadas na decisão concessiva do benefício; II - ser lançado e registrado no sistema informatizado do Tribunal; III - estar acompanhado de cópia da decisão concessiva da monitoração. Advirto a requerida de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, bem como a caracterização do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. À Secretaria para observar que a instalação da tornozeleira eletrônica ocorre no CIME, de segunda a sexta-feira, entre 12h00 e 18h00. Se houver decisão concessiva na sexta-feira, com cumprimento de alvará, e o réu estiver preso, poderá ser instalada a partir das 14 h00, aos sábados. Caso o réu esteja solto, a Vara deve comunicara ao CIME o dia designado para a apresentação e enviar o mandado de monitoração com as regras impostas. Por fim, traslade-se cópia desta decisão para os autos das MPUs 0700626- 86.2022.8.07.0017 e 0706367-76.2023.8.07.0017 e proceda a associação destes autos à presente Ação Penal. (...) De plano, nesse juízo inicial próprio das liminares, não identifico ilegalidade na decisão judicial que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor da paciente, pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Na espécie, pelo que se observa, as medidas cautelares impostas anteriormente não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima, diante da reiteração de ameaças praticadas pela paciente contra sua ex-companheira. A despeito dos argumentos expostas na presente impetração, notadamente, a dificuldade da paciente em exercer suas atividades laborativas, é certo que a Magistrada ficou como área de exclusão tão somente o local de trabalho da vítima (SCS – SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 02, BLOCO C), estabelecendo um limite de 200 (duzentos) metros para a proibição de aproximação. Diante dos fatos relatados nos autos, tal medida, a priori, se mostra razoável e proporcional. Além disso, a paciente poderá exercer suas atividades laborais em outra localidade, desde que não se aproxime e nem mantenho contato com vítima e respeito o limite de 200 (duzentos) metros. Conforme bem ponderou a Magistrada de 1o grau, há notícias de que “a vítima trabalha no Setor Comercial Sul como ambulante há 20 anos e que a ofensora, sua ex-companheira, tem uma banca ao lado, e que mesmo ciente das medidas protetivas, continua a desrespeitá-las, de forma que, diante deste cenário, recomendável se mostra a fixação de todos esses endereços como áreas de exclusão”. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequado as condições impostas para o cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o qual, frise-se, visa resguardar a integridade da vítima de violência doméstica. Ante o exposto, uma vez ausentes a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. À douta Procuradoria de Justiça para parecer quanto ao mérito. Brasília, 16 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador